Tribunal: TJDFT
Processo: 0068264-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068264-95.2003.8.07.0001 RECORRENTES: FURACÃO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial interposto por FURAÇÃO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA (ID 14095875 – p. 156/158) e dos apelos especial e extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14095876 – p. 2/10), situação que ensejou o aviamento de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito, pelo STF, do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral (ID 33242273 – p. 32/33). Referido precedente foi julgado em seu mérito, e, considerando as limitações de competência deste juízo para analisar a questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, os autos foram novamente remetidos à Corte Superior para apreciação (ID 33684368). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça devolveu o feito a este Tribunal de origem “para a efetivação do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015”, “em razão do julgamento do Tema n. 817 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal” (ID 41106920 – p. 47/48). Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031